Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0725076-15.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: RENAN DA SILVA SENA AGRAVADO: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em peça única por RENAN DA SILVA SENA, nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC c/c art. 266, inciso II e art. 283, os dois do Regimento Interno desse TJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu recurso especial e extraordinário aviados pelo recorrente. Ressalte-se, de início, que o suplicante, embora tenha interposto ambos os apelos Constitucionais, agrava em recurso uno contra a dupla inadmissão, remetendo o reclamo, simultaneamente, para o STJ e STF. O agravo não merece ser conhecido. A uma, porquanto interposto em petição única, contrariando a disposição do artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PEÇA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PETIÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.042, § 6o, do CPC/2015, "o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido". No caso em exame, o agravante cumulou, em uma única peça, as razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário, o que impede o conhecimento da irresignação. Precedentes. 2. A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e do extraordinário viola o disposto no art. 1.029, caput, do CPC/2015, segundo o qual, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1815893/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2021). Na mesma linha, a Suprema Corte consigna que “Dispõe o § 6.o do art. 1.042 do Código de Processo Civil que, ‘na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido’. Como se verifica, o ora agravante, por meio de uma única petição, procura interpor conjuntamente os agravos contra a inadmissão dos recursos extraordinário e especial, o que, além de contrariar texto expresso da legislação processual, não encontra guarida na jurisprudência desta Corte.” (ARE 1232334, Min. GILMAR MENDES, Pub. 24/9/2019). A duas, porquanto o agravo interno, previsto pelo artigo 1.021 do Codex, só é cabível quando negado seguimento aos apelos Constitucionais, o que não é o caso dos autos. Reveja-se: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT, tampouco na jurisprudência dos Tribunais Constitucionais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 28786382. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018